Tribunal: TJMT
Processo: 1003168-91.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003168-91.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUANA AGUIAR DE CARVALHO - CPF: 032.162.151-48 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E PAGAMENTO DE FGTS, CUMULADA COM ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS SOBRE RECESSO ESCOLAR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência em ação de cobrança movida por professora municipal contratada temporariamente, que pleiteia: (i) nulidade dos contratos temporários sucessivos por alegada descontinuidade do vínculo; (
ii
) pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei no 8.036/1990; e (
iii
) adicional de 1/3 constitucional sobre os 15 dias de recesso escolar, além dos 30 dias de férias legais, totalizando 45 dias anuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a
sucessividade
dos contratos temporários configura desvirtuamento da contratação por excepcional interesse público, apto a ensejar nulidade e direito ao FGTS; (
ii
) saber se a vedação infraconstitucional à recontratação prevista na legislação local torna nulo o vínculo temporário e impõe consequências trabalhistas típicas do regime celetista; e (
iii
) saber se o adicional de férias de 1/3 incide sobre o recesso escolar, além das férias regulamentares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
sucessividade
dos contratos não demonstrou vínculo ininterrupto ou prestação contínua em atividade permanente, não se evidenciando o desvio de finalidade da contratação temporária exigido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para reconhecer nulidade com direito ao FGTS (Tema 916/STF).

A infração ao art. 244 da Lei Complementar Municipal no 0159/2002 — que veda recontratação no mesmo ano — caracteriza irregularidade administrativa de natureza infraconstitucional, mas não anula o contrato para fins de reconhecimento de vínculo celetista ou pagamento de FGTS.

O adicional de 1/3 constitucional incide apenas sobre os 30 dias de férias previstos na Lei Complementar Municipal no 021/2016. O recesso escolar de 15 dias não equivale a férias legais, pois está vinculado a atividades pedagógicas e planejamento, não havendo previsão normativa expressa que autorize a extensão do adicional ao referido período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação temporária de servidor público não se presume nula por
sucessividade
, salvo demonstração de desvio da finalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, com vínculo ininterrupto e para atividade permanente. 2. A mera vedação legal à recontratação, prevista em norma municipal, não gera automaticamente direito ao FGTS. 3. O adicional constitucional de 1/3 de férias incide exclusivamente sobre os 30 dias de férias legais, não alcançando o recesso escolar, salvo previsão normativa
expressa.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por LUANA AGUIAR DE CARVALHO, já qualificada nos autos, contra a decisão monocrática de minha Relatoria (ID 313082396), que, em sede de Recurso Inominado, negou provimento ao pleito da Agravante, mantendo
incólume
a respeitável sentença proferida pelo Juízo a quo (ID 312821886), que julgara improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança movida em desfavor do MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM.

A pretensão inaugural da então Requerente, ora Agravante, conforme delineado na Petição Inicial (ID 312821865), cinge-se à vindicação do pagamento retroativo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em razão da alegada nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados com o ente municipal para o exercício da função de professora desde o ano de 2021. Argumentou-se que a contratação temporária
para uma atividade de caráter permanente, como a docência, e a reiteração dos vínculos contratuais anuais, com intervalos mínimos, configurariam desvirtuamento da modalidade prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ensejando a aplicação do regime de nulidade temperada, com a subsistência do direito ao FGTS, consoante a tese vinculante do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Tema 916. Além disso, a Agravante postulou o pagamento da diferença do adicional constitucional de um terço (1/3) incidente sobre os 15 (quinze) dias de recesso escolar, argumentando que os profissionais do magistério fariam jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias remuneradas.

O Município de Santa Carmem, na sua peça contestatória (ID 312821881), defendeu a validade dos contratos, sustentando que as contratações foram pontuais e que o vínculo da Requerente não superou o período consecutivo de 24 (vinte e quatro) meses previsto na legislação estadual utilizada como referência, afastando, assim, o alegado desvirtuamento. Aduziu, ainda, que o período de 15 (quinze) dias em questão se refere a recesso escolar e não a férias propriamente ditas, nos termos da Lei Complementar Municipal no 021/2016, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais. O Requerido explicitamente referenciou a Lei Complementar no 0159/2002 (ID 312821873) para contextualizar o tema da contratação temporária e a Lei Complementar no 021/2016 (ID 312821883) como a norma vigente a balizar os direitos estatutários, incluindo o regime de férias anuais de 30 (trinta) dias.

Ao prolatar a sentença (ID 312821886), o Juízo de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento principal de que a parte reclamante não anexara documentos comprobatórios de prestação de serviços com prazo superior a dois anos, salientando, em consequência, não ter restado configurado o
desvirtuamento
da contratação temporária, o que inviabilizaria o acolhimento das verbas de natureza celetista.

Inconformada com o resultado da sentença, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 312821888), reforçando as teses de desvirtuamento contratual por reiteração da contratação para atividade permanente e invocando a vedação expressa à recontratação contida no artigo 244 da Lei Municipal no 0159/2002, como fator de nulidade. Insistiu, ademais, no direito ao adicional de férias sobre a totalidade de 45 (quarenta e cinco) dias, citando o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e julgados do Pretório Excelso.

A decisão monocrática hostilizada (ID 313082396), amparada na autorização regimental e na jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, negou provimento ao Recurso Inominado, ratificando a ausência de prova de extrapolação do prazo máximo legal para as contratações e, por conseguinte, a inexistência de nulidade que justificasse o pagamento do FGTS e a reforma da sentença.

Sobreveio, então, o presente Agravo Interno (ID 314121865), no qual a Agravante impugna especificamente a decisão monocrática, reeditando os argumentos de ilegalidade da contratação, a vedação à recontratação pela legislação municipal e o direito ao FGTS e à integralidade do adicional de 1/3 de férias, com base nos Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. O Agravado, devidamente intimado para apresentar contrarrazões, quedou-se inerte, conforme certificado no ID 322037885.

É o breve e necessário relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Da Essência Constitucional da Contratação Temporária e suas Condições de Validade

O cerne da postulação da Agravante repousa na tese de nulidade dos seus contratos de trabalho e na consequente aplicação dos direitos sociais previstos no artigo 7o da Constituição Federal, destacando-se o FGTS. Impõe-se, preliminarmente, revisitar o balizamento constitucional que rege o ingresso no serviço público brasileiro, notadamente o princípio do concurso público e suas exceções.

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 37, inciso II, a regra pétrea de que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. A contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, insculpida no inciso IX do mesmo dispositivo, configura uma exceção a essa regra, demandando, para sua validade, a satisfação de dois requisitos cumulativos: a necessidade temporária e o excepcional interesse público, ambos a serem definidos em lei.

Não obstante o nobre magistrado na origem tenha referenciado, por analogia, a legislação estadual (Decreto 88/2015, ID 312821886) para fixar o limite de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos, o Município de Santa Carmem possui legislação própria sobre o tema, consubstanciada na Lei Complementar no 0159/2002, vigente à época da primeira contratação da Agravante (05/04/2021). O artigo 242 da LC 0159/2002 (ID 312821873, P. 60) autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público, remetendo a uma lei municipal para a disciplina específica.

Contudo, a análise da documentação acostada revela que o vínculo da Agravante, referente ao período invocado na inicial para fins de FGTS (2021 a 2022), compreende o lapso de abril de 2021 a fevereiro de
2022 (conforme holerites - ID 312821871, 312821872). Tal período representa apenas 11 (onze) meses de serviço. Em que pese a Agravante alegue a existência de contratos sucessivos, a jurisprudência dominante (Temas 551 e 916 do STF) e as orientações desta Turma Recursal exigem a comprovação de uma continuidade fática de vínculo que desvirtue a função administrativa ou a extrapolação do prazo máximo legal para configurar o abuso de direito e a fraude à exigência do concurso.

Especificamente, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 765.320/MG (Tema 916) é precisa ao dispor que a nulidade do contrato temporário sem prévia aprovação em concurso público, por inobservância do art. 37, IX, da CF, "não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS". O ponto crucial, portanto, é a demonstração da nulidade constitucional da contratação.

No caso subjacente, o Município logrou demonstrar, e os documentos da própria Agravante validaram, a existência de contratos por tempo determinado e com nítida interrupção posterior. O período entre o encerramento do primeiro vínculo (
Fevereiro
/2022) e o início da posterior contratação (
Junho
/2025 - ID 312821890), com hiato superior a três anos, descaracteriza a continuidade ardilosa e ininterrupta que caracterizaria a burla ao concurso público. A simples recontratação posterior, ainda que vedada pela Lei Municipal no 0159/2002 (Art. 244), consubstancia-se em um vício de ordem meramente infraconstitucional, que atrai as sanções administrativas (Art. 244, in fine), mas não se equipara à nulidade constitucional exigida pelo Tema 916/STF para fins de pagamento do FGTS (enquanto ônus financeiro adicional ao erário).

Noutro ponto, refiro-me à argumentação da Agravante de que a função de professor é atividade permanente, o que, conforme o Tema 612/STF e a Cartilha do Tribunal de Contas de Mato Grosso (ID 312821868, item 1.5), tornaria a contratação temporária para tal desiderato, por si só, ilegal. Embora seja pacífico o entendimento de que os serviços de educação são essenciais e permanentes, a própria tese do Pretório Excelso (Tema 612) reconhece a validade da contratação temporária de professores em situações de substituição ou carência temporária até novo concurso, desde que o prazo seja predeterminado e que a contratação não seja destinada para os serviços ordinários e permanentes que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. Não foi produzida prova de que a Agravante ocupava vaga de caráter ordinário permanente sem causa legítima de excepcionalidade, restando intacta a presunção de legalidade e precariedade do vínculo administrativo.

Concluo, portanto, que a decisão monocrática se harmoniza perfeitamente com a jurisprudência superior ao negar provimento ao Recurso Inominado por ausência de comprovação dos pressupostos fáticos
e jurídicos ensejadores da nulidade contratual de índole constitucional, fulminando, por via de consequência, o direito ao FGTS.

Da Natureza Jurídica do Recesso Escolar e o Adicional de um Terço de Férias

A segunda tese sustentada pela Agravante reside na arguição de que faz jus ao adicional constitucional de 1/3 sobre todo o período de 45 (quarenta e cinco) dias que goza anualmente, e não somente sobre os 30 (trinta) dias pagos pelo Município. A Agravante assevera que o Município computa 15 (quinze) dias como “recesso escolar”, mas que o adicional deveria incidir sobre esse período integral, invocando um precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 1.400.787/CE).

Impende ressaltar que o direito às férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, previsto no artigo 7o, inciso XVII, da Constituição Federal, é estendido aos servidores públicos por força do disposto no artigo 39, § 3o, da Carta Magna. Contudo, em se tratando de servidores submetidos ao regime jurídico administrativo, a
disciplinação
específica dos aspectos e da duração das férias é matéria de legislação local, por força da autonomia municipal (Art. 30, I, CF).

A Lei Complementar Municipal no 021/2016, que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Santa Carmem (ID 312821883), é a norma aplicável ao caso. O artigo 106 desta Lei é cristalino ao estipular que: "O servidor da Administração Geral fará jus a 30 (trinta) dias de férias a cada período de 12 meses". O artigo 94 complementa a regra, estabelecendo: "Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias".

A diferenciação entre o período de gozo de férias (30 dias) e o período de recesso escolar (15 dias), comumente utilizado na rede pública de ensino, reside na natureza jurídica diversa de cada instituto. As férias constituem o período de descanso remunerado, com o fim de desvincular o servidor de toda e qualquer atividade funcional, visando à recuperação física e mental, sobre o qual incide, obrigatoriamente, o acréscimo de 1/3. O recesso escolar, por sua vez, enquanto período de suspensão das atividades discentes, não implica, necessariamente, o afastamento integral das obrigações funcionais do professor em regime estatutário, que pode ser convocado para atividades pedagógicas, capacitações, planejamento ou reuniões, permanecendo, em essência, à disposição da Administração Pública, como bem salientou o Município em sua defesa (ID 312821881).

No caso em deslinde, a legislação municipal (LC no 021/2016) fixou o período de férias anuais para os servidores da Administração Geral em 30 (trinta) dias. Eventual extensão desse prazo ou a incidência do terço constitucional sobre o recesso escolar exigiria previsão legal expressa e inequívoca do Município, em
respeito ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública. O Município cumpriu a determinação constitucional ao assegurar à Agravante o adicional de 1/3 sobre os 30 dias de férias. A pretensão de estender o benefício para além desse limite, abarcando o recesso escolar, esbarra na literalidade da norma local e na ausência de fundamento para compelir o Município a arcar com tal ônus sem amparo legislativo específico.

Tampouco se coaduna a invocação do precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 1.400.787/CE, citado pela Agravante no ID 314121865, P. 20) com a situação fática em exame. Embora o Pretório Excelso tenha fixado a tese de que “o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7o, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias”, o caso concreto analisado pelo STF (e reproduzido na petição inicial) tratava de situações onde leis específicas (municipais ou estaduais, como a do Ceará) previam expressamente 45 (quarenta e cinco) dias como férias, ao passo que, no Município de Santa Carmem, o período de férias é de 30 (trinta) dias, sendo os 15 (quinze) dias remanescentes caracterizados como recesso escolar (tempo à disposição). Não há, portanto, identidade substancial entre a premissa fática daquele precedente e o regime jurídico municipal aplicável à Agravante, prevalecendo-se, assim, a regra do Artigo 106 da LC Municipal no 021/2016.

Da Conclusão e da Manutenção da Decisão Agravada

Considerando os argumentos lançados, verifica-se que a decisão monocrática combatida não incorreu em erro ou contradição com a jurisprudência dominante ou a legislação aplicável. Os argumentos apresentados no Agravo Interno limitam-se a reiterar teses já rechaçadas, sem o condão de desconstituir os fundamentos da decisão agravada.

A contratação temporária foi considerada válida, afastando a aplicação do FGTS. O pedido de diferença de terço de férias não prospera,
pois
a lei municipal restringe o cômputo aos 30 (trinta) dias de férias anuais. Assim, a manutenção da improcedência dos pedidos formulados na origem e a negativa de provimento ao Recurso Inominado, por decisão monocrática, revelam-se juridicamente irrepreensíveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025